Tribunal: TJDFT
Processo: 0036295-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. REABILITAÇÃO. MENOR. DEPENDENTE QUÍMICO. ACESSO À EDUCAÇÃO OFERECIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa está demonstrado o dano moral.
2. A representante do menor compareceu à Administração Regional para efetivar a matrícula do apelante na rede pública escolar. Tal fato restou incontroverso, pois houve o encaminhamento imediato do adolescente para a competente unidade de ensino.
3. Não foram apresentados elementos probatórios, ainda que indiciários, de que houve negativa do Distrito Federal em proceder de maneira diversa.
4. Não se vislumbra qualquer ocorrência de vexame, sofrimento ou humilhação suportado pelo apelante. Os fatos narrados não conduzem à angústia, dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral.
5. Apelação desprovida.